Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. OMISSÃO. PONTOS NÃO CONTROVERTIDOS.
1. A apelação busca a reforma de sentença que acolheu parte dos embargos à execução da autora para declarar a ausência de responsabilidade da Embargante pelas despesas condominiais da Loja n. 64, objeto da execução n. 0712492-23.2019.8.07.0009, tendo a execução prosseguido com relação ao quiosque n. 1.
2. Os embargos à execução constituem uma ação autônoma que serve como mecanismo de defesa para quem sofre um processo de execução. Nessa ação, o executado deve apresentar suas razões e argumentar contra algum ponto controvertido no procedimento executório.
3. O objeto do recurso da apelante possui decisão abarcada pelo manto da coisa julgada material, de modo que não é possível a rediscussão da matéria.
4. Não há omissão da sentença quanto ao período e os encargos legais da cobrança das despesas condominiais.
5. Apelação conhecida e não provida.